Tribunal: TJDFT
Processo: 0739662-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739662-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COSMETICK COMERCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: A DE ARAUJO PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI - ME, PUB INFORMÁTICA LTDA DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 17/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR